Tribunal: TJBA
Processo: 0001851-58.2010.8.05.0277
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001851-58.2010.8.05.0277

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
GILZETE GOMES SANTOS, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: DANIEL FRANCISCO DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
PAULO NOGUEIRA DA SILVA NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA DE CRÉDITO RURAL. PREMILINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. AUSÊNCIA DE DECISÃO-SURPRESA. EXEQUENTE COM OPORTUNIDADES DE SE MANIFESTAR NOS AUTOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PEDIDOS GENÉRICOS INAPTOS AO IMPULSO ÚTIL DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Banco do Nordeste do Brasil S/A contra sentença que, nos autos de execução de título extrajudicial fundada em nota de crédito rural, reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 924, V, do CPC. O apelante sustenta nulidade da sentença por ofensa aos arts. 2º, 9º, 10 e 933 do CPC, afasta a ocorrência de inércia processual, defende a suficiência das manifestações apresentadas nos autos para impulsionar a execução, invoca normas suspensivas da prescrição em operações rurais e a inaplicabilidade retroativa da Lei n. 14.195/2021, requerendo a anulação da sentença ou o regular prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por suposta violação ao contraditório e à vedação de decisão-surpresa; e (ii) estabelecer se está configurada a prescrição intercorrente em execução fundada em nota de crédito rural diante da paralisação do feito por prazo superior ao lapso prescricional e da ausência de impulso útil do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juízo oportuniza ao exequente manifestação sobre o prosseguimento do feito em momentos anteriores à sentença, inclusive com intimação expressa para requerer o que entendesse devido, sob pena de extinção, sem que tenha havido cumprimento efetivo da determinação judicial.

4.

O reconhecimento da prescrição intercorrente versa sobre matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, e a discussão é amplamente devolvida ao contraditório em sede recursal, sem demonstração de prejuízo processual concreto apto a justificar a nulidade da sentença.

5.

A pretensão executiva fundada em nota de crédito rural submete-se ao prazo prescricional de três anos, nos termos do art. 60 do Decreto-Lei n. 167/1967, em consonância com a Súmula 150 do STF e com o art. 206-A do Código Civil.

6.

Encerrado o período de suspensão do processo, o prazo prescricional da pretensão executiva volta a correr automaticamente, independentemente de nova intimação específica, conforme orientação jurisprudencial adotada no acórdão.

7.

Pedido genérico de realização de diligências, desacompanhado da indicação de providência concreta apta a localizar devedor ou bens penhoráveis, não configura impulso útil e não interrompe nem suspende o curso da prescrição intercorrente.

8.

A prolongada paralisação do feito, após o término da suspensão judicial, sem prática de atos efetivos pelo exequente por lapso muito superior ao triênio prescricional, caracteriza a inércia necessária ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

9.

A posterior petição de habilitação de patronos, ainda que acompanhada de requerimento genérico de prosseguimento, não afasta a prescrição já consumada, porque não evidencia atuação diligente e contínua voltada ao andamento útil da execução.

10.

A invocação da Lei n. 14.195/2021 não altera a conclusão, porque o quadro processual revela inércia prolongada do exequente suficiente para caracterizar a prescrição intercorrente nas circunstâncias concretas da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O reconhecimento da prescrição intercorrente não configura decisão-surpresa quando o exequente já teve oportunidade de manifestar-se sobre a inércia, além de impulsionar o feito e não demonstra prejuízo processual concreto. 2. A execução fundada em nota de crédito rural prescreve em três anos. 3. Encerrado o período de suspensão do processo executivo, o prazo da prescrição intercorrente volta a correr automaticamente. 4. Pedidos genéricos e atos meramente formais, desacompanhados de providência concreta para o prosseguimento da execução, não impedem a configuração da prescrição intercorrente. 5. A inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição da pretensão executiva autoriza a extinção da execução com resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 2º, 9º, 10, 921, § 5º, 924, V, e 933; Código Civil, art. 206-A; Decreto-Lei n. 167/1967, art. 60.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 150; TJBA, Apelação Cível n. 0000993-15.2002.8.05.0113, Rel. Marielza Maués Pinheiro Lima, Quarta Câmara Cível, pub. 15.04.2024; IAC no REsp 1.604.412/SC; Enunciado n. 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0001851-58.2010.8.05.0277
, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelada DANIEL FRANCISCO DOS SANTOS e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em CONHCER do Apelo para REJEITAR a preliminar de nulidade da sentença e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .